Tribunal: STF
Processo: Rcl 71749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Benedito Jumar de Lázaro Rosa contra acórdão proferido por esta CORTE (ARE 1.495.218-AgR), que teria, em tese, violado “o Princípio Constitucional da Prestação Jurisdicional, contido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal e contraria ao artigo 205 do CPC e aos artigos 2º, 8º, §único e 11 da Lei 11.419/06, além de não encontrar fundamentação na jurisprudência de todos os tribunais brasileiros, inclusive desta suprema corte”.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inconformado com o acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu ingressei com o pertinente Recurso Extraordinário, o qual, foi inadmitido sob a argumentação de ausência da preliminar de Repercussão Geral.



    O exame admissional prévio atribuído à competência do referido juízo ‘ad quo’ não abrange a avaliação da preliminar de Repercussão Geral que compete exclusivamente ao STF, ordem contida no artigo 1.035, §2º, CPC. 



    Eu agravei a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário e, este, chegando nesta Corte, foi proferida uma Decisão Monocrática, sem a assinatura do relator, negando seguimento ao Agravo em RE, sob a mesma fundamentação equivocada utilizada pelo juízo ‘ad quo’. 



    Eu ingressei com o pertinente Agravo Interno que foi julgado em sessão virtual, na qual, não se consegue ter a certeza da participação dos julgadores e questionei a nulidade da Decisão Monocrática por ausência da assinatura digital do signatário e, também, aleguei que não é da competência do relator recusar o Recurso Extraordinário em relação ao exame de admissibilidade sobre o conteúdo da demonstração da Repercussão Geral, pois, tal encargo é do Plenário e somente poderá ocorrer pela manifestação de dois terços dos seus membros, orientação vinda do artigo 102, §3º, CF. 



    [...]



    A falta de assinatura nas decisões judiciais fere o Princípio Constitucional da Prestação Jurisdicional, contido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal e contraria ao artigo 205 do CPC e aos artigos 2º, 8º, §único e 11 da Lei 11.419/06, além de não encontrar fundamentação na jurisprudência de todos os tribunais brasileiros, inclusive desta suprema corte, conforme se demonstra a seguir: 



    [...]



    Sendo essencial ao exercício da cidadania, a prestação jurisdicional está prevista no artigo VIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, onde dispõe que: 



    [...]



    Consequentemente, a ausência de assinatura do ministro relator também contraria um princípio internacional e não é admitida num estado democrático de direitos. 



    A prestação jurisdicional não foi concretizada, posto que o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno é inexistente, incapaz de produzir efeitos jurídicos.”



    Ao final, requer a procedência da presente Reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    O acórdão reclamado é o proferido pelo Plenário da CORTE, no julgamento do ARE 1.495.218, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência, assim ementado:



    “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADES. ATOS PROCESSUAIS . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu de reclamação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão de entendimento, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente